Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS INDEFERIDAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

3. A discordância da parte não encerra contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.

4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos declaratórios não providos.